Tribunal: TJMT
Processo: 1058217-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058217-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA D
E EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral.

A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, tal como no caso dos autos, g
era dano moral, nos termos da jurisprudência da Turma Recursal (N.U 1049378-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025; N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, T
URMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; e N.U 1019286-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/202
3, publicado no DJE 20/09/2023)
. No caso concreto, ficou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, consistente na interrupção da conexão de internet. Embora a empresa recorrente alegue
que prestou todo suporte necessário ao consumi
dor, constata-se que, de forma injustificada, houve a demora de pelo menos três dias para o restabelecimento da internet da reclamante. Portanto, "
resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados
a
parte reclamante em
razão da falha na prestação do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta
".

2.
Responsabilidade civil
.
Nas relações de consumo, o fornecedor d
e produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, considerados como fortuito externo (STJ
REsp
974.138/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.
Na
hipótese
dos autos,
não

foi

evidenciada

qualquer

hipótese
de
fortuito

externo
pela
parte

reclamada
.
Vale
destacar
que o simples
fato
de
ter

ocorrido
o
rompimento
de
cabo

de
conexão

não é suficiente para eximir a responsabilidade da empresa

requerida
, pois
este

fato

claramente
se
trata
de
fortuito

interno
,
risco

inerente
à
execução
do
fornecimento
de
seus

serviços
. A
propósito
,
a

instância
de
origem

fundamentou

bem

ao

dispo
r
que "
tratando
o
vínculo

existente
entre as partes de
uma

relação
de
consumo
, a
reclamada
,
na

condição
de
fornecedora
, assume
todos

os

riscos
do
seu

negócio
(Teoria do Risco do
Empreendimento
),
motivo

pelo
qual,
deve

adotar

todas as medidas para evitar qu e consumidores

como
a
reclamante

sejam

prejudicados
".
Destarte
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços

nas hipóteses
de
fortuito

interno
, o qual,
ainda
que
ocorra

por

circunstâncias

alheias

ao

seu

comportamento
, é
considerado

risc
o

inerente
à
atividade

empresarial

explorada
(STJ
REsp
n. 2.031.816/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o lapso em que a parte reclamante permaneceu indevidamente sem o fornecimento dos serviços de internet em sua residência, mesmo esta
ndo em devida adimplência, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
érazoável e suficiente para a
compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, haven
do condenação em quantia superior
(N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMI
R ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022,
publicado
no DJE 10/10/2022).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058217-96.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
RUTE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RUTE SOUZA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessi
dade de produção de prova em audiência.
Cumpre registrar que os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a
carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, si
mplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acel
erar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência",
caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e
equânime (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador
, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a dec
isão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).
Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença.

I - FUNDAMENTAÇÃO I.1 – PRELIMINARMENTE GR
ATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de renda.
Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENT
O – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS –
PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4o, DA LEI No 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art.
5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de
fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 5o da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição fina
nceira, dessa feita, postergo
a
análise da referida preliminar para eventual oposição de recurso em seu juízo de admissibilidade. Superada a fase de preliminares, passo
a
análise de MÉRITO. II - MÉRITO Em razão de se tratar de relação de consumo, estando p
atente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fit
o de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados
na
qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos t
ermos do art. 373, II do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante
noticia
diversas suspensões em seu serviço de internet junto a reclamada,
para tanto angariou histórico de reclamações via aplicativo whatsapp.

A reclamada por sua vez a
duziu apenas que as reclamações do autor não passariam de meras insatisfações.
Independentemente das provas que instruíram a peça de ingresso, verifico que
a
interrupção da internet contratada pela requerente em meados de agosto (no interstício de 16/08/20
24 a 19/08/2024), de forma individualizada, acabou se revelando incontroversa, sobretudo tendo em vista a generalidade das alegações vertidas em contestação. Imperioso esclarecer que, tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo,
a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (Teoria do Risco do Empreendimento), motivo pelo qual, deve adotar todas as medidas para evitar que consumidores como a reclamante sejam prejudicados. A responsabilidade das emp
resas reclamadas
como
fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativ
os à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro (§ 3o,
inc
. I e II, do art.
14,
do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo
, tenho que efetivamente
houve
falha
na
prestação do serviço, na medida em que a empresa reclamada agiu com negligência ao permitirem tantos e reiterados problemas com a internet oferecida. Com efeito, os reiterados defeitos/falha na prestação dos serviços
é fato ensejador à ocorrência de dano moral indenizável, dado o natural constrangimento que decorre do fato de o consumidor necessitar de um serviço do qual paga e não poder
utiliza-lo
da forma que necessita, além de ver-se privado de um serviço que consi
derado essencial na atualidade. Já com relação ao dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha
na
prestação do serviço pela empresa reclamada. No mesmo sentido,
verbis
: “RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZ
ER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA
DO
SERVIÇO DE INTERNET.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACOLHI
MENTO.

DEMANDANTE QUE FICOU SEM INTERNET POR 25 (VINTE E CINCO) DIAS APESAR
DAS DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO JUNTO À OPERADORA DEMANDADA/RECORRIDA.

SERVIÇO ESSENCIAL (LEI No 7.783/89, ART. 10, VII).
AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA
A
INTERRUPÇÃ
O DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA (CDC, ART. 14).
DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5001643-21.2022.8.24.0218, Relator: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento:
22/11/2023, Terceira Turma Recursal).”
A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988,
como
pelo art. 186 do Código Civil, bem
como
pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode dei
xar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de indenização é aquele consistente
na
lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, inte
gridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente
a
ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados
a
parte reclamante em razão da falh
a na prestação do serviço efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido,
verbis
: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RESPONSABILIDADE CI
VIL.
1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art.
14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFIC
ATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível No 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Marilene
Bonzanini
Bernardi, Jul
gado em 31/01/2012) (
grifei
). No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estim
ar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A
indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de ameniza
r de alguma forma o sofrimento impingido.
A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto
bastante no causador d
o mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada, ao pagamento da imp
ortância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar a contrariedade e transtorno experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agir com a neg
ligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. O montante ora arbitrado não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados da egrégia recursal em casos de
tal

jaez
. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – PR
ELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Afastadas – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1040432-55.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado

no DJE 09/09/2024).
III - DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título d
e indenização por danos morais, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Códi
go Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cum
pra-se, expedindo o necessário.
Submeto a presente decisum à homologação da Juíza de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.
FELIPE ÁRTHUR SANTOS ALVES Juiz Leigo Vistos.
Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40
, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal
sem
impugnação à sentença, arquive-se com as baixas
necessárias.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Em breve resumo, sustentou que: a) assim que foi realizada a abertura de protocolo pela parte reclamant
e, em 17/08/2023, informando a falha na conexão de internet, a empresa recorrente agendou visita técnica para o dia 20, momento em que o problema foi solucionado; b) não possui responsabilidade pelo fato noticiado na inicial, porquanto decorreu do rompimen
to de cabo de conexão e, além disso, forneceu suporte técnico célere e adequado à consumidora; c) não houve dano moral sofrido; e d) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
a
ação.

Contrarrazões
f
oram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025